Tribunal: STJ
Processo: 2261698-52.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033324 - SP(2025/0316254-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRICOLA DELLA COLETTA LTDA
AGRAVANTE
: ALDO DELLA COLETTA FILHO
ADVOGADOS
: ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO - SP121133
ALEXANDRE EDUARDO BEDO LOPES - SP300598
AGRAVADO
: VERA REGINA DELLA COLETTA MAGAGNINI
ADVOGADOS
: REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883
JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
EMENTA
DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO
TOTAL DE SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NOMEAÇÃO DE
LIQUIDANTE
JUDICIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.033, II, 1.034, 1.036, 1.038 e
1.112 do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que rejeitou a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual,
nomeou liquidante judicial e determinou prestação de contas.
3. A Corte de origem manteve a legitimidade ativa, rejeitou o pedido de prestação
de contas e considerou cabível a nomeação de liquidante judicial, conhecendo
parcialmente os recursos e dando parcial provimento apenas para afastar prestação
de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se somente sócio poderia propor a
dissolução total e liquidação judicial, à luz dos arts. 1.033, II, 1.034 e 1.036 do
Código Civil; e (ii) saber se é inválida a nomeação direta de liquidante judicial
sem deliberação de sócios, à luz dos arts. 1.038 e 1.112 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão pela legitimidade ativa da autora e pela adequação da dissolução
Documento eletrônico VDA55100863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a7fb4d50-d4b8-4ee5-90c3-7a7b31f89f37

judicial decorre da análise do contexto fático-probatório, cujo reexame é vedado
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A pertinência da nomeação judicial de liquidante foi afirmada com base em
elementos fáticos do caso, e sua revisão demanda reexame de provas, também
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório que amparou a legitimidade ativa para a dissolução judicial da
sociedade. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame dos elementos fáticos que
sustentaram a nomeação judicial de liquidante”.
CC, arts. 1.033 II, 1.034, 1.036, 1.038, 1.112.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a7fb4d50-d4b8-4ee5-90c3-7a7b31f89f37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033324 - SP (2025/0316254-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRICOLA DELLA COLETTA LTDA
AGRAVANTE
: ALDO DELLA COLETTA FILHO
ADVOGADOS
: ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO -
SP121133

ALEXANDRE EDUARDO BEDO LOPES - SP300598
AGRAVADO
: VERA REGINA DELLA COLETTA MAGAGNINI
ADVOGADOS
: REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415

MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883

JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946

LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
EMENTA
DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO
TOTAL DE SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NOMEAÇÃO DE
LIQUIDANTE JUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.033, II, 1.034, 1.036, 1.038 e 1.112
do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que rejeitou a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual,
nomeou liquidante judicial e determinou prestação de contas.
3. A Corte de origem manteve a legitimidade ativa, rejeitou o pedido de prestação de
contas e considerou cabível a nomeação de liquidante judicial, conhecendo
parcialmente os recursos e dando parcial provimento apenas para afastar prestação
de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se somente sócio poderia propor a
dissolução total e liquidação judicial, à luz dos arts. 1.033, II, 1.034 e 1.036 do
Código Civil; e (ii) saber se é inválida a nomeação direta de liquidante judicial sem
deliberação de sócios, à luz dos arts. 1.038 e 1.112 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão pela legitimidade ativa da autora e pela adequação da dissolução
judicial decorre da análise do contexto fático-probatório, cujo reexame é vedado pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A pertinência da nomeação judicial de liquidante foi afirmada com base em
elementos fáticos do caso, e sua revisão demanda reexame de provas, também
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório que amparou a legitimidade ativa para a dissolução judicial da sociedade.
2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame dos elementos fáticos que sustentaram a
nomeação judicial de liquidante”.
CC, arts. 1.033 II, 1.034, 1.036, 1.038, 1.112.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALDO DELLA
COLETTA FILHO e OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.033, II, 1.034, 1.036, 1.038 e
1.112, do Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou, de
forma específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (art. 932, III, do
Código de Processo Civil e Súmula n. 182 do STJ), sustenta a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF, defende a inexistência de violação aos
dispositivos federais indicados e requer a aplicação da multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de dissolução total de sociedade.
O julgado foi assim ementado (fl. 165):
SOCIETÁRIO. Ação de dissolução total de sociedade. Decisão que rejeitou
preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual, bem como
nomeou liquidante judicial e determinou prestação de contas. Decisão agravada por
três corréus Recurso do espólio não conhecido - Não aplicação da tese da taxatividade
mitigada Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento do feito em
apelação. Recurso dos demais corréus, porém, que devem ser conhecidos Urgência
configurada. Legitimidade ativa bem reconhecida. Acordo entre os herdeiros para
ingresso na sociedade e posterior dissolução - Interesse de agir presente diante dos
litígios que impediram a liquidação extrajudicial. Nomeação de liquidante judicial
justificada na hipótese. Pedido de prestação de contas, porém, que é descabido no
presente feito - Ritos dos pedidos que seguem procedimentos distintos entre si Decisão
reformada. Agravo do espólio não conhecido, não provido o de Maria Heloísa e
parcialmente provido o de Aldo Filho, para afastar a sua obrigação de prestar contas
no presente feito.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
182):
RECURSO
Embargos
de
declaração
Omissão
Vício
inexistente
Prequestionamento Desnecessidade Embargos rejeitados.

No recurso especial, os recorrentes apontam violação dos seguintes
artigos:
a) 1.033, II, 1.034 e 1.036, do Código Civil, porque o acórdão recorrido
reconheceu legitimidade ativa de não sócio para propor dissolução total e liquidação;
e
b) 1.038 e 1.112 do Código Civil, já que o acórdão recorrido manteve a
nomeação de liquidante judicial sem deliberação dos sócios.
Requerem o provimento do recurso especial para que se reconheça a
ilegitimidade ativa da recorrida e se extinga o feito sem julgamento do mérito;
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

requerem, ainda, o provimento para que se cancele a nomeação do liquidante judicial
e se convoque reunião de sócios para escolha do liquidante.
Contrarrazões às fls. 200-214.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e falta de
interesse processual, nomeou liquidante judicial e determinou prestação de contas.
I - Arts. 1.033, II, 1.034 e 1.036, do Código Civil
No recurso especial os recorrentes alegam que somente sócio poderia
propor a dissolução total e a liquidação judicial, de modo que o acórdão recorrido
teria contrariado a literalidade desses dispositivos ao reconhecer legitimidade ativa
de herdeira que não ingressou no quadro societário.
O acórdão recorrido concluiu pela legitimidade ativa da herdeira,
destacando o acordo homologado no inventário com divisão de quotas, a finalidade
de concretizar a partilha e o contexto de litígio que inviabilizou a liquidação
extrajudicial, afirmando: (fls. 168-171, destaquei):
Sustenta a autora que, diante da discordância entre os herdeiros com relação a
vários aspectos da liquidação e da dissolução da sociedade, como a nomeação do
liquidante, a alegada falta de prestação de contas pelo administrador e o
descumprimento de obrigações preliminares, foi necessário o ajuizamento da presente
ação. A ação foi ajuizada por Vera Regina em face da pessoa jurídica, do espólio e de
seus três irmãos (Aldo Filho, Maria Heloísa e Ana Dalva).
Sabe-se que as partes celebraram acordo nos autos do inventário, em março
de 2019, em que estabeleceram, dentre outros pontos, a divisão do capital social
da empresa, bem como a sua extinção, comprometendo- se a praticar todos os
atos necessários à dissolução e à liquidação (fls. 26/41 da origem).
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

Do “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças celebrado
entre os únicos filhos e herdeiros de Aldo Della Coletta, a viúva meeira e seus
netos”, juntado às fls. 42/60, é possível extrair:
[...]
Por fim, juntou-se documento nomeado “Ata de reunião de sócios cotistas
Dissolução e liquidação da Agrícola Della Coletta Ltda.” às fls. 61/65 da origem,
não assinado pela autora-agravada.
Pois bem. A despeito da insurgência dos agravantes, a legitimidade ativa da
ora agravada foi bem reconhecida.
Veja-se, visando encerrar as discussões a respeito da partilha dos bens
deixados por Aldo Della Coletta, que, estes em sua maior parte, estavam em nome
da pessoa jurídica, as partes estabeleceram o ingresso das filhas na sociedade,
juntando-se a Aldo Della Coletta Filho, que já era sócio, e acordaram divisão das
quotas sociais. É certo que tal ingresso acabou não formalizado, mas não se pode
negar a evidente legitimidade da herdeira para buscar a dissolução judicial da
sociedade e, com isso, concretizar a partilha dos bens do de cujus.
Daí se concluir também pela existência de interesse processual.
Do teor das cláusulas supramencionadas, pode- se extrair que as partes, de
fato, ajustaram o ingresso de todos os filhos nos quadros societários de Agrícola
Della Coletta Ltda., comprometendo-se a assinar os documentos necessários para
a sua posterior dissolução e liquidação.
Consta, porém, que a “Ata de Reunião de Sócios Cotistas” (fls. 61/65), que
supostamente guiaria a dissolução e liquidação da sociedade, cuja assinatura
tentam os agravados impor à autora, não indica o nome de quem exerceria o
encargo de liquidante. Questiona a autora, ainda, a falta de prestação de contas
por parte do administrador, a cobrança de valores pelo administrador para
manutenção da empresa, bem como a suposta manutenção de obrigações
ambientais da sociedade, cujo adimplemento seria condição para a dissolução.
Aliás, tal inadimplemento de obrigação ambiental é também alegado por sua
irmã, a corré Ana Dalva.
Nesse cenário, bem decidiu a origem ao considerar que a dissolução judicial
melhor atende ao litígio em questão. A respeito, veja-se que o acordo firmado
entre as partes data do ano de 2019, três anos antes do ajuizamento da presente
ação.
Aliás, impedir o ajuizamento da dissolução judicial por Vera Regina
implicaria verdadeira ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

II - Arts. 1.038 e 1.112 do Código Civil
Os recorrentes alegam que a nomeação de liquidante, na liquidação
judicial, deve ocorrer por deliberação dos sócios em reunião convocada pelo juiz,
sendo inválida a indicação direta de liquidante pelo juízo.
O acórdão recorrido assentou a pertinência da nomeação judicial do
liquidante, à vista das tratativas infrutíferas por três anos, da ausência de indicação
prévia de liquidante e da concordância de duas herdeiras com a nomeação judicial,
registrando (fl. 171):
Ocorre que, no caso em análise, em nenhum momento se indicou prévia
nomeação de liquidante durante os três anos de tratativas das partes. O agravante Aldo
Filho, no mais, não indica expressamente, em seu recurso, a intenção de nomear
alguém em específico. Acrescente-se, ainda, que a autora e Ana Dalva concordam com
a nomeação judicial e que a agravante Maria Heloísa não impugnou tal ponto
especificamente em seu recurso.
Cabível, assim, no presente caso, a nomeação de liquidante judicial.
A conclusão está lastreada em fatos e documentos do caso, cujo reexame
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:05
Código de Controle do Documento: e75e171f-171a-464b-a26f-bbdda8861f15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.033.324 / SP
Número Registro: 2025/0316254-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004340620228260038 10026344220178260038 10034617720228260038 10047443820228260038
22616985220248260000 4340620228260038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRICOLA DELLA COLETTA LTDA
AGRAVANTE : ALDO DELLA COLETTA FILHO
ADVOGADOS : ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO - SP121133
ALEXANDRE EDUARDO BEDO LOPES - SP300598
AGRAVADO
: VERA REGINA DELLA COLETTA MAGAGNINI
ADVOGADOS : REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - SP060415
MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: cabe4020-8bcd-4c21-b423-d860037cbb8d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: cabe4020-8bcd-4c21-b423-d860037cbb8d